Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS. NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A EFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.
2. Descabida a juntada e a apreciação de documentos anexados ao Recurso de Apelação, porquanto os fatos que se pretendem provar são anteriores à apresentação da Contestação e estão relacionados ao ponto fulcral da demanda.
3. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
4. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
5. Cabe ao Magistrado analisar a pertinência do requerimento de produção de provas, indeferindo-os, se for o caso, fundamentadamente.
6. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela autenticidade das assinaturas postas no negócio jurídico, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a sua nulidade.
7. Recurso conhecido e não provido.